Tribunal: STF
Processo: RHC 84174
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO. NULIDADE.
NÃO-APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS FORMULADO PELA DEFESA
ANTES DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO
 NA IMPRENSA OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
A
publicação em imprensa oficial, dando ciência do dia do novo
julgamento, permite que o advogado compareça em juízo para
apresentar a defesa, mediante sustentação oral, se assim
desejar.
Do exame dos autos, constata-se que o julgamento de
apelação do ora recorrente foi adiado em razão de pedido de vista de
 seu advogado, tendo o recurso sido incluído em nova pauta de
julgamento, devidamente publicada na imprensa oficial, conforme
consta da certidão do TJ/SP de fls. 59. Por conseguinte, não se
configurou obstáculo algum à promoção da sustentação oral pela
defesa.
Igualmente carece de fundamento o argumento de que a
ausência de resposta ao pedido de vista formulado pelo advogado do
ora recorrente teria violado o devido processo legal e prejudicado a
 promoção da defesa. Observa-se que, entre o pedido de vista da
defesa e o dia marcado para o novo julgamento, passaram-se mais de
cinqüenta dias sem que o defensor se tivesse manifestado para
retirar os autos do cartório ou para se informar acerca da decisão
do pedido de vista.
Recurso improvido.